Tribunal: TJBA
Processo: 0501131-33.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501131-33.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JELINUIR OLIVEIRA FREITAS FILHO e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO REsp 1108013/RJ. CONDENAÇÃO
EM DANOS MORAIS.
NÃO CABIMENTO.
HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DO CONCEITO DE ESTADO SEGURADOR UNIVERSAL
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
APELAÇ
ÃO CÍVEL
Nº
0501131-33.2016.8.05.0274
, da Comarca de
Vitória da Conquista
, e que são Apelante
Município de
Vitória da Conquista e Estado da Bahia
e Apelado
Jelinuir Oliveira Freitas Filho
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento parcial aos apelos
, pelas razões alinhadas no voto do relator.

Sala de Sessões, em de 2023.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Relator